Tribunal: TJDFT
Processo: 0748112-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748112-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JONATAS CHAVES FARIAS, GLEISSON CHAVES FARIAS, RAYANE CHAVES FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709434-76.2023.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor de JONATAS CHAVES FARIAS, GLEISSON CHAVES FARIAS e RAYANE CHAVES FARIAS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253621894, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente de renovação de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD (modalidade reiterada), sob o fundamento de não comprovação de modificação da situação econômica dos executados. Na oportunidade, manteve a suspensão da execução, com base no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 77993033), o agravante alega que a suspensão foi determinada de forma precipitada, sem o esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens penhoráveis, o que viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Argumenta que a última pesquisa de ativos financeiros ocorreu há quase 2 (dois) anos, sendo cabível a renovação da medida diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial dos executados. Defende que o Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração das pesquisas eletrônicas de bens, desde que observada a razoabilidade temporal, e que não há necessidade de esgotamento prévio de diligências para autorizar a penhora on-line. Pondera, ainda, que a ferramenta “teimosinha”, desenvolvida pelo CNJ, possibilita bloqueios automáticos sucessivos até a satisfação integral do débito, garantindo maior eficiência à execução. Ao final, postula em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar o prosseguimento da execução e a imediata realização das buscas de ativos financeiros via SISBAJUD, com ativação da funcionalidade “teimosinha”. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a consulta no sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada. Sem preparo recursal. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de prazo adicional para o recolhimento do preparo, e determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro acostado sob o ID 78025918. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de renovação da pesquisa no SISBAJUD pelo primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de ativos financeiros dos devedores. O SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha igual entendimento, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1776745, 07021668920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1782052, 07384924820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1773177, 07330474920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, sobre a possibilidade de uso da ferramenta de reiteração automática denominada “teimosinha”, assim tem entendido o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – grifo nosso Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção2 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Pondera-se que, no caso em apreço, a última pesquisa realizada junto ao SISBAJUD fora protocolada em 27/02/2024 (ID 188706402 dos autos de origem), ou seja, há mais de 1 (um) ano, e a consulta fora efetivada apenas na modalidade simples. Na oportunidade, fora bloqueada a quantia de R$ 24.326,21 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), e após a rejeição da impugnação à penhora pelo Juízo a quo e mantida por esta egrégia 8a Turma (IDs 204717924 e 219881644, origem), foram expedidos alvarás de levantamento ao credor (IDs 221440501 e 221440502, origem). O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência – que nunca ocorreu na modalidade de repetição programada - não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. Embora a parte exequente tenha peticionado nos autos sem que tenha encontrado bens penhoráveis da parte devedora, a praxe forense mostra que, havendo possibilidade de localização de bens ou valores - como no presente caso, por intermédio de pesquisa SISBJAUD -, é legítima a retomada do curso da execução antes do término do prazo de suspensão. Dessa forma, no caso em exame, considerando ainda não fora realizada pesquisa de valores na modalidade reiterada do SISBAJUD, bem como que a tentativa de bloqueio se deu há mais de 1 (um) ano, mostra-se razoável a reiteração de busca ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para que sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 10:36:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.